Tribunal: STF
Processo: HC 233936
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adrielle Goncalves Rodrigues, Carlos Augusto de Jesus e Erivelton Carlos da Silva Bruno, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao conhecer do AREsp nº 1813420/GO, deu parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público “a fim de fixar o regime inicial semiaberto e afastar a substituição da pena corporal por restrita de direitos”.



    Narra a defesa que, “Os pacientes Erivelton, Carlos e Adrielle foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de n. 11.343/06”.



    Na sequência, o TJGO proveu parcialmente a apelação da defesa para reduzir a pena aplicada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa para Adrielle; 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa para Carlos; e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa para Erivelton, visto a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, de modo que o regime prisional fixado foi o aberto.



    No presente writ, o impetrante sustenta que não há justificativa idônea para a fixação do regime semiaberto no âmbito do STJ, a revelar violação da Súmula nº 719/STF.



    Ao final, requer “a concessão do pedido liminar para restabelecer o regime prisional aberto e, no mérito sua confirmação”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão impugnada:



    “In casu, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição desfavorável da circunstância judicial - quantidade e natureza das drogas (cerca de 1,5Kg de crack) -, na primeira fase da dosimetria.”



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator deu parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público estadual. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade de natureza da droga apreendida, 1,5 kg de crack) que autorizou a fixação da pena base acima do mínimo legal, legitimando-se, em consequência, a imposição do regime semiaberto, em que pese o quantum das penas em concreto:



    “1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa para Adrielle; 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa para Carlos; e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa para Erivelton.”



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime semiaberto valeu-se do conjunto da dosimetria, amparando-se na presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga art. 42 da Lei nº 11.343/2006).



    De igual modo, entendeu o STJ que se encontra ausente requisito para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito diante da existência de circunstância judicial desfavorável.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator, ainda que a segunda impetração também indique formalmente como ato impetrado uma segunda decisão, não atacada pela parte impetrante, contudo, em seu arrazoado. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 208.748-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/6/22) (Grifos nossos).



    ““HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006) EM PATAMAR MAIS FAVORÁVEL – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PLEITOS SUCESSIVOS – INVIABILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO PRINCIPAL – PLEITO DE INGRESSO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – PACIENTE CONDENADO A SANÇÃO RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO ) ANOS , EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE , CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 177.052-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 31/8/20) (Grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Igualmente, contra o improvimento de recurso ordinário contra a denegação do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe novo writ ao Supremo Tribunal Federal, o que implicaria retorno à fase anterior. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Inviável o conhecimento do writ em relação a questões atinentes à dosimetria da pena não submetidas às Cortes anteriores, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou inválida, para crimes de tráfico de drogas, a imposição compulsória do regime inicial fechado para cumprimento de pena. O julgado não reconheceu direito automático ao regime menos gravoso. A questão há de ser apreciada pelo juiz do processo à luz dos requisitos legais gerais do art. 33 do Código Penal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal constituem motivo válido para impor o regime fechado, conforme remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.” (HC nº 113.890/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/2/14).



    Isso posto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente